Tribunal: STF
Processo: RE 199084
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. -Prescrição trabalhista: reduzindo-se o art. 7º, XXIX,
da Constituição, à fixação do prazo prescricional, é questão
infraconstitucional - que não viabiliza o RE - saber se atinge o
"fundo do direito" ou apenas as prestações anteriores ao biênio:
precedentes.
2. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
da causa (C.Pr.Civil, art. 557, § 2º).